Tribunal: TJSP
Processo: 9000189-68.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000189-68.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALEX
GRELLA DA COSTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000189-68.2020.8.26.0050 -Voto no 13778
2
Agravo em Execução no 9000189-68.2020.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Agravante: Alex Grella da Costa
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 13778
Agravo em execução. Decisão que indefere livramento
condicional. Ausência de cumprimento do requisito objetivo.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por ALEX
GRELLA DA COSTA em face da r. decisão de fls. 13, que indeferiu o pedido de
concessão de livramento condicional, por ausência de cumprimento do requisito
objetivo (lapso temporal de 1/2 da pena que cumpre por crimes comuns).
O agravante, sustenta, em síntese, que preencheu os requisitos
legais para a concessão dos benefícios pleiteados, assim, requer a reforma da r. decisão
a fim de que lhe seja concedido o livramento condicional (fls. 18/21).
Em contraminuta, o parquet bateu pelo não provimento dos
pedidos recursais (fls. 23/27), mantida a r. decisão (fl. 13). Houve manifestação da D.
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do agravo (fls. 38/44).
É o relatório.
Extrai-se dos autos que o agravante cumpre pena de 06 (seis)
anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão com início do cumprimento da pena em 2
de fevereiro de 2008 e o término previsto em princípio para 24 de novembro de 2022
(fl. 4).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000189-68.2020.8.26.0050 -Voto no 13778
3
O MM. Juízo das execuções indeferiu o pedido de livramento
condicional, tendo em vista que o sentenciado não cumpriu o requisito objetivo, 1/2
(metade) da pena referente a crimes comuns.
Contra r. decisão que indeferiu o benefício, insurge o agravante
alegando que cumpriu os requisitos legais para obtenção do livramento condicional (fls.
19/21), alegando que a falta grave não interrompe o lapso para a obtenção do livramento
condicional, nos termos da Súmula 441.
O agravo não comporta provimento.
Com efeito, o lapso temporal que deve ser considerado para
livramento condicional, em se tratando de condenado pela prática de crimes comuns,
como é o caso do agravante, pela prática de furto qualificado e roubo, é de 1⁄2 (metade),
conforme dispõe o artigo 83, inciso II, do Código Penal, c.c.
No caso em tela, tem-se que o agravante não cumpriu 1/2
(metade) da pena de crimes comuns, tendo em vista que cometeu falta grave,
consistente no abandono do regime semiaberto em 04/01/2016, com a sua posterior
recaptura em 23/04/2018. Não houve desta forma, o cumprimento da fração legal
necessária da reprimenda, cujo lapso será alcançado apenas em 06/10/2020.
Ainda, não há de se falar da aplicação da súmula 441 do STJ.
Isso, pois, não se aplica ao caso o raciocínio inerente à falta disciplinar de natureza
grave. No caso houve interrupção concreta do cumprimento da pena, em razão da fuga,
o que não pode ser desconsiderado. Assim, havendo ruptura na continuidade, a fração
de pena resgatada anteriormente não poderá ser considerada a fins de implemento do
requisito de ordem objetiva, descartando-se, assim, benefícios executórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000189-68.2020.8.26.0050 -Voto no 13778
4
Sendo assim, de rigor o indeferimento do pedido.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao presente
agravo em execução interposto pelo sentenciado ALEX GRELLA DA COSTA,
mantendo-se integralmente a r. decisão atacada, como posta.
Reinaldo Cintra
Relator